Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por danos materiais, referente a atraso na entrega da obra, cuja sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais formulados para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes.
2. Em recurso inominado, a parte ré se insurgiu contra a sentença, arguindo prescrição trienal da pretensão autoral e, no mérito, alegou a inexistência de mora por parte das recorrentes, inexistindo falar em lucros cessantes. Contrarrazões apresentadas argüindo a deserção do recurso.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujos destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

5. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

6. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custa e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte ré não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).